Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA VEXATÓRIA POR DÍVIDA NÃO VENCIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Locação de veículo, em 29.10.2017, pelo prazo de 2 anos, com pagamentos mensais. Em razão de inconsistência cadastral (erro no registro do nome do locatário), os requerentes foram cobrados de forma vexatória na academia frequentada por um deles e na portaria do prédio em que residem, além de terem sido tratados de forma hostil, por preposto da requerida, na sede da empresa.
II. Insurge-se a requerida contra a sentença que a condenou a indenizar cada requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00. Aduz inexistir prova desse dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. Nesse quadro, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelos consumidores (cobrança por dívida ainda não vencida e mediante métodos vexatórios), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (IDs 13052286 e seguintes; 13052324, p. 3). No particular, a própria empresa reconheceu a inadequação da atuação de seus prepostos, tanto que, em resposta à “reclamação” registrada pelo requerente, informou que “as áreas responsáveis foram notificadas e os colaboradores envolvidos devidamente advertidos e orientados a seguirem os procedimentos internos com seriedade e presteza” (ID 13052289), além de, como forma de “desculpas”, ofereceu um “upgrade” de veículo em uma eventual locação (ID 13052290)”.
V. Ademais, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se insuficiente a mera alegação de que dissabores, desgostos, desconfortos e frustrações de expectativa seriam tão somente ocorrências que integram a vida cotidiana e não configurariam, pois, dano moral.
VI. Evidenciada que a defeituosa prestação de serviço afetou intensamente a honra e a dignidade dos requerentes, escorreita a sentença que condenou a empresa a compensar os respectivos danos extrapatrimoniais.
VII. Em relação ao quantum do dano moral, deve-se prestigiar a estimativa razoavelmente fixada (R$ 6.000,00 para cada requerente), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).